Tribunal: CARF
Processo: 18088.720243/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, restando demonstrado, pela fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720243/2017-67
ACÓRDÃO
2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOIBI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. Importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Súmula CARF no 1.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
2
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, restando demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra
em qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o
4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (1) conhecer em
parte o recurso voluntário da contribuinte devedora principal, não apreciando as matérias que
visam afastar a contribuição previdenciária patronal do empregador rural pessoa física, devida por
sub-rogação pelo adquirente, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos do
Enunciado de Súmula CARF no 1 e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, cancelando-se
a autuação atinente ao Senar e reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%; (2) negar
provimento ao recurso voluntário interposto pelos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente,
o Conselheiro Alexandre Correa Lisboa.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face da decisão da 12a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-82.124 (p. 363), que conheceu em parte as
impugnações apresentadas, não apreciando as matérias sub judice e, na parte conhecida, negar-
lhes provimento.
Na origem, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito
tributário consubstanciado nos seguintes autos de infração:
 Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do empregador
(p.
02),
referente
a
contribuições destinadas
à
Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas, não declaradas em GFIP (Guia de
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
4
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas ao período de 01/2014 a 12/2014; e
 Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos (p. 16),
referente a contribuições destinadas a terceiros – SENAR, incidentes sobre a
aquisição de produção rural de pessoas físicas, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas ao período de 01/2014 a 12/2014.
De acordo com o Relatório de Fiscalização (p. 27), tem-se que:
(...)
Como se pode depreender da leitura dos dispositivos acerca das contribuições
previdenciárias devidas sobre aquisição de produtores rurais pessoas físicas, é
dever da empresa reter a tais contribuições no momento em que efetuar a
aquisição dos produtos e repassar tais valores à Seguridade Social. Com relação à
atividade da fiscalizada, por ser um frigorífico que adquire produção rural (gado
bovino) de pessoas físicas, não resta dúvidas de que tal retenção e recolhimento
era devido.
4 – DA AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal 001/00074/2017, o
sujeito passivo informou que ajuizou ação judicial perante o Tribunal Regional
Federal da Primeira Região com o objetivo de reconhecer a inexistência de relação
jurídica tributária quanto à contribuição prevista no art. 25, incisos I e II da Lei
8212/91 e a consequente desoneração da obrigação de retenção presente no art.
30 desta mesma Lei. Afirmou ainda que não formulou nenhuma solução de
consulta referente a tais contribuições e que não efetuou a retenção das
contribuições supracitadas por entender que tal previsão seria inconstitucional.
Apresentou procuração outorgando poderes aos advogados e cópia da petição
inicial da ação proposta, bem como telas de comprovação da movimentação do
processo.
(...)
No caso específico desta ação judicial, em consulta a tal instrumento no TRF01,
consta sentença que revogou a tutela antecipada concedida anteriormente e
julgou improcedente o pedido da autora ora fiscalizada. Ainda que tal processo
esteja tramitando em instâncias superiores, nele não consta qualquer decisão
judicial com o condão de determinar que a União/Fazenda Nacional se abstenha
de cobrar tal contribuição ou qualquer decisão de mérito declarando a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que determinam a cobrança das
contribuições tratadas no presente relatório. A sentença referente a tal ação
consta anexa ao processo administrativo fiscal.
4 - DO LANÇAMENTO
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
5
Diante da materialidade do ilícito tributário demonstrada acima, e da
comprovação de que não houve qualquer desconto dos vendedores ou
recolhimento dos valores devidos à Seguridade Social, esta fiscalização lançou os
valores com base nas notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas contra
produtores rurais pessoa física, obtidas por meio do sistema SPED e enviadas à
fiscalizada em arquivos gravados em mídia digital juntamente com o Termo de
Início de Procedimento Fiscal 001/00074/2017. O lançamento foi feito com base
na apuração mensal e separadamente quanto a contribuição para a Seguridade
Social (Lei 8212/91) e para o SENAR (Lei 9528/97), conforme tabela abaixo:
(...)
Foi aplicada multa de ofício qualificada, nos termos do §o 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96.
Foi atribuída responsabilidade tributária aos sócios administradores da Companhia,
senhores Dirceu José Corte e Dedier Ribas Ferreira, com fulcro nos inc. II e III do art. 135, do CTN.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte Devedora Principal apresentou a
sua competente defesa administrativa (p. 277), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* inconstitucionalidade do Funrural, notadamente em relação ao produtor rural
pessoa física empregador;
* ausência de lei para a sub-rogação;
* improcedência do lançamento fiscal à luz da Resolução no 15/2017 do Senado
Federal;
* inexigibilidade da contribuição ao SENAR;
* improcedência da Taxa SELIC aplicada;
* improcedência da multa de ofício qualificada; ausência de fraude; e
* não incidência de juros sobre a multa.
Igualmente cientificados do lançamento fiscal, os Responsáveis Solidários
apresentaram, em conjunto, a impugnação de p. 321, defendendo, em síntese, os seguintes
pontos:
* ofensa ao devido processo legal em razão da ausência de lançamento em face dos
co-responsáveis;
* improcedência da responsabilidade tributária tendo em vista que pessoas
jurídicas distintas devem ser tratadas com distinção...não se devendo confundir a pessoa jurídica
com seus sócios;
* ônus do Fisco demonstrar a configuração da responsabilidade tributária, sendo
certo que, no caso em análise, não houve essa demonstração;
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
6
* improcedência da responsabilidade tributária por ausência de interesse comum
na realização do fato gerador;
* ausência de infração à lei hábil a atrair a responsabilidade tributária prevista no
art. 135, III, do CTN; e
* impossibilidade da exigência da multa qualificada em face dos co-responsáveis.
A DRJ julgou improcedente o lançamento fiscal, nos termos do susodito Acórdão no
16-82.124 (p. 363), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-
ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas, incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, na qualidade de sub-rogada no cumprimento
dessas obrigações.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em
qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
7
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte Devedora Principal
apresentou o seu competente recurso voluntário (p. 427), reiterando, em síntese, os termos da
impugnação.
Igualmente cientificados dos termos da decisão de primeira instância, os
Responsáveis Solidários também apresentaram, em conjunto, o seu recurso voluntário (p. 466),
reiterando, da mesma forma, as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso Voluntário da Contribuinte Devedora Principal
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que:
(...)
Cumpre destacar que foram lançadas, por meio do primeiro AI, contribuições
previdenciárias, com base nos artigos 25, incisos I e II, e 30, incisos III e IV da Lei
n.o 8.212/91, e, por meio do segundo AI, contribuições de terceiros, com base no
artigo 6o da Lei n.o 9.528/97, e no artigo 11, inciso II, parágrafo 5o do
Regulamento do SENAR, aprovado pelo Decreto n.o 566/92.
(...)
Da ação judicial interposta pela empresa:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
8
Cumpre, aqui, registrar, que, de acordo com o explicitado no Relatório Fiscal, de
fls. 27 a 39, do qual se reproduz trecho a seguir, e as informações constantes nos
documentos anexados aos autos, pela fiscalização, se constata que a empresa em
tela interpôs a Ação Ordinária n.o 34864-59.2015.4.01.3400, perante a Justiça
Federal do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento de inexistência de
relação jurídico tributária quanto à contribuição prevista no art. 25, incisos I e II da
Lei n.o 8.212/91, denominada de FUNRURAL, por sua inconstitucionalidade, e a
desoneração da obrigação legal de retenção e recolhimento prevista no art. 30 da
Lei n.o 8.212/91.
(...)
No dia 26/07/2017, o contribuinte protocolou, por meio de seu procurador,
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal 001/00074/2017, na qual
informava que ajuizara ação perante o Tribunal Regional Federal da Primeira
Região pleiteando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica
tributária quanto às contribuições do Funrural e a consequente desoneração da
obrigação legal de retenção e recolhimento de tais contribuições. Além disso,
informou que de fato não efetuara a retenção da contribuição supracitada.
Apresentou última alteração do contrato social com a respectiva consolidação,
procuração outorgando poderes ao escritório de advocacia que o representava,
telas de consulta ao andamento dos processos e cópia da petição inicial da
ação proposta.
(...)
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal 001/00074/2017, o
sujeito passivo informou que ajuizou ação judicial perante o Tribunal Regional
Federal da Primeira Região com o objetivo de reconhecer a inexistência de
relação jurídica tributária quanto à contribuição prevista no art. 25, incisos I e II
da Lei 8212/91 e a consequente desoneração da obrigação de retenção
presente no art. 30 desta mesma Lei. Afirmou ainda que não formulou
nenhuma solução de consulta referente a tais contribuições e que não efetuou
a retenção das contribuições supracitadas por entender que tal previsão seria
inconstitucional. Apresentou procuração outorgando poderes aos advogados e
cópia da petição inicial da ação proposta, bem como telas de comprovação da
movimentação do processo.
(...)
(...)
Assim, considerando que a questão relativa à exigência das contribuições
previdenciárias, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas,
foi submetida, pelo contribuinte em tela, ao Poder Judiciário, sendo objeto de
discussão na Ação Ordinária n.o 34864-59.2015.4.01.3400, com trâmite perante a
Justiça Federal do Distrito Federal, cabendo observar que atualmente se encontra
no Tribunal Regional Federal da 1a Região e que ainda não existe decisão
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
9
transitada em julgado para este processo judicial, tem-se que não cabe a esta
instância administrativa de julgamento pronunciar-se sobre referida matéria,
tendo havido renúncia ao contencioso administrativo relativamente a ela, nos
termos da legislação a seguir transcrita.
(...)
Ressalte-se, ademais, que a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder
Judiciário jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal
procedimento feriria a Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de
jurisdição una, em que são soberanas as decisões judiciais.
Não existe, assim, em sede administrativa, a possibilidade de se opor às decisões
proferidas pelo Poder Judiciário, não podendo o julgador administrativo conhecer
da impugnação no que diz respeito à matéria “sub judice”.
Assim também é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), conforme se pode verificar em sua Súmula n.o 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.
É de se reiterar, então, que não se deve, aqui, adentrar no exame do mérito da
exigência das contribuições lançadas no Auto de Infração de contribuição
previdenciária da empresa e do empregador, que é objeto de discussão no Poder
Judiciário, tendo havido, por parte da impugnante, renúncia ao contencioso
administrativo, devendo o julgamento, nesta instância administrativa, ater-se à
matéria diferenciada.
Em sua peça recursal, a Contribuinte Devedora Principal não se insurge contra o não
conhecimento das matérias objeto de discussão no âmbito judicial. Apenas reitera, em verdade,
conforme exposto no relatório supra, as mesmas razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação.
Ora, como cediço, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso
administrativo, imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a
este tutelar a Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, já mencionada pela DRJ, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
10
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário em relação às matérias que
visam afastar a contribuição previdenciária patronal do empregador rural pessoa física, devida por
sub-rogação pelo adquirente.
Ademais, ainda que fosse possível o conhecimento de tais matérias, destaque-se
que melhor sorte não assistira à Contribuinte.
Isto porque, a Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a
serem pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro –
art. 195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC
20/98).
Antes do advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre
a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção - §
8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98.
Ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de
recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os empregadores, empresas ou
entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional
encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi estabelecida
pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a contribuição de 3% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime familiar.
O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse
segurado especial considerado produtor rural em regime familiar, a saber, o produtor, o parceiro,
o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas
atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de
terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
11
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar
respectivo.

Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para
dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção, a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados
a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para que sejam instituídas contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige que sejam veiculadas por meio de
lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não
satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar para esta finalidade.
Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam
obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art.
30, IV, da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam
subrogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física descrita no
art. 12, V, a, da mesma Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a
execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos I e
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
12
II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
declarados inconstitucionais pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.

A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de
2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e material, da
contribuição social do empregador rural pessoa física (discutida neste lançamento) instituída pela
Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz
efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito acima, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/9 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar a materialidade sobre a
receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que: "É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa física que
desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Aguarda julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395 ajuizada
sob o fundamento de que o § 8o do art. 195 da CF somente prevê a incidência de contribuição
previdenciária sobre a receita bruta para o segurado especial, que exerce suas atividades em
regime de economia familiar e não dispõe de empregados. Questiona também a responsabilidade
do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das
Leis no 8.540/92 e 9.528/97.
Enquanto o art. 927 do CPC traz a obrigatoriedade de observação dos precedentes
por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/99, que dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
13
constitucionalidade perante o STF, determina que a declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 98) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou
STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente (art.
99).
Não há, por outro lado, disposição determinando a suspensão dos processos
administrativos até o julgamento final da ADI 4.395. Assim, em respeito à legalidade, princípio
basilar, ao julgador administrativo cabe a obrigatoriedade da reprodução das decisões definitivas
de mérito proferida pelo STF em julgamento de recurso repetitivo.
Consta nos Fundamentos Legais do Débito (FLD – p. 19) que o lançamento se refere
à contribuição da pessoa física equiparada a trabalhador autônomo, com fundamento no artigo
25, inciso I, da Lei no 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.256/2001, e §§ 3o e
4o, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.540/92 e pela Lei no 10.256/2001; cuja
constitucionalidade foi declarada pelo STF.
A Súmula Vinculante CARF no 150 dispõe que: A inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
A jurisprudência do CARF é nesse mesmo sentido.
(...)
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. EMPREGADORES PESSOAS FÍSICAS.
LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
14
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial, em razão da responsabilidade tributária por sub-rogação,
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física. O Supremo Tribunal Federal (STF),
por meio do RE 718.874/RS, firmou tese de Repercussão Geral declarando que é
constitucional formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção. (...)
(Acórdão no 2202-009.047, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de
11/11/2021, publicado em 07/12/2021).
Neste contexto, considerando que pende de julgamento no Supremo Tribunal
Federal a ADI 4.395, entendo que, até que esta venha a ser julgada e seu resultado proclamado,
deve seguir sendo aplicada a tese fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de
modo que a norma do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos geradores
ocorridos após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001
Neste espeque, ao contrário do que defende a Recorrente, há previsão legal de
responsabilidade por sub-rogação das contribuições objeto do presente caso, regra que
permanece hígida e, portanto, não pode ser afastada.
Outrossim, não se deve olvidar que há previsão legal (art. 33, § 5° da Lei no
8.212/91) no sentido de que o desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada:
Art.33. (...) § 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei
A disposição acima encontra-se em clara sintonia com o ordenamento jurídico, já
que o CTN, em seu art. 128, prevê a possibilidade da lei atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
15
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.

Dessa forma, resta claro o reconhecimento de que a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, oriunda da sub-rogação da venda da produção rural
realizada por pessoa física, está plenamente em vigor após a publicação da Lei 10.256/2001,
havendo a responsabilização da fonte pagadora, ora Recorrente, por sub-rogação.
Por fim, mas não menos importante, em relação às alegações de
inconstitucionalidade, cumpre destacar que os dispositivos legais que fundamentam o presente
lançamento representam normas cogentes e vigentes no ordenamento jurídico pátrio. Em
respeito aos princípios da presunção de constitucionalidade e da imperatividade, tais normas têm
sua observância vinculada no âmbito da Administração Pública.
Nesse sentido, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal no âmbito federal estabelece:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Considerando que este foro não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade de norma ou ato normativo, atribuição exclusiva do Poder Judiciário, restam
prejudicadas as reclamações de afronta à Constituição Federal.
Não compete, pois, ao CARF se pronunciar sobre a constitucionalidade da legislação
tributária, nos termos do Enunciado de Súmula no 2 do CARF, abaixo transcrito:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da Contribuição ao SENAR
No que tange à contribuição ao SENAR devida por sub-rogação, melhor sorte assiste
à Recorrente.
De fato, socorrendo-me aos escólios do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, objeto do Acórdão no 9202-011.145, tem-se que:
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
16
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:

DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e
do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV,
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
17
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de
junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
darlhe provimento.
No mesmo sentido do precedente supracitado e transcrito, ora adotado como razão
de decidir, é a uníssona jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere das ementas
abaixo:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o,
VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 2201-011.564, Rel. Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, de
07 de março de 2024)

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
18
(Acórdão no 9202-011.091, Rel. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, de 18 de
dezembro de 2023)

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
(Acórdão no 2202-010.751, Rel. Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
de 08 de maio de 2024)
Como se vê, o tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos.
Destaque-se que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso
III da Lei 10.522, de 2002, razão pela qual deve ser aplicado ao caso dos autos.
Assim, impõe-se o cancelamento do auto de infração referente às contribuições
destinadas ao SENAR, sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa
física.
Das Demais Razões Recursais e Do Recurso Voluntário dos Responsáveis Solidários
Com relação às demais razões de defesa deduzidas no apelo recursal apresentado
pela Contribuinte Devedora Principal, bem como no que tange ao recurso voluntário apresentado
pelos responsáveis solidários, considerando que as alegações de defesa em questão em nada
diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
19
Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo
sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
(...)
E) Dos juros Selic aplicados.
Relativamente à discordância da empresa com a aplicação da taxa SELIC como
índice para efeitos do cômputo dos juros de mora, há de se considerar o que
preceitua o parágrafo 1o do art. 161 do CTN:
(...)
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos
fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual
determinado por uma lei ordinária.
E as Leis n.o 8.212/91 e n.o 9.430/96, no caso, dispõem de modo diverso daquele
previsto no parágrafo 1o do art. 161 do CTN, determinando a aplicação da taxa
SELIC para fins de cálculo dos juros de mora.
(...)
Cabe observar, ainda, que não é a administrativa a esfera competente para a
discussão acerca da natureza da taxa SELIC ou da constitucionalidade de sua
previsão normativa, ficando o agente público, no exercício de suas funções,
inteiramente preso ao enunciado de lei, em todas as suas especificações, sendo a
declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais uma
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Não deve ser atendido, assim, o pedido da impugnante no sentido de
afastamento dos acréscimos legais decorrentes da aplicação da taxa SELIC, se
encontrando a atividade da autoridade administrativa vinculada à legislação que
prevê a utilização da taxa SELIC como juros sobre os valores lançados.
F) Da multa aplicada. Arguição de confisco e inocorrência do intuito de fraude.
Com relação às multas exigidas por meio dos Autos de Infração que integram o
presente processo administrativo, tem-se que elas possuem o devido respaldo
legal, tendo sido aplicadas, pela fiscalização, de acordo com a legislação constante
no Relatório Fiscal, não podendo ser afastadas ou reduzidas nesta instância de
julgamento, sendo a autoridade administrativa vinculada aos referidos
dispositivos legais.
Cumpre mencionar, também, que as multas aplicadas integram o crédito
tributário e são exigíveis tanto do contribuinte como dos responsáveis solidários,
tendo sido o lançamento fiscal realizado em face de ambos, conforme se pode
verificar nas capas dos referidos Autos de Infração.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
20
É de se registrar, ainda, que a imputação de responsabilidade tributária, no caso,
se deu com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional, merecendo
destaque o fato de que os administradores agiram infringindo disposição de lei
(sonegação), conforme o Relatório Fiscal, do qual se reproduz trecho a seguir, não
havendo que se falar em violação ao princípio da pessoalidade da pena.
(...)
Cabe informar, então, no caso, que houve a aplicação, nestes AI’s, no momento
da lavratura, de multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento), com base no artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91 com redação da MP n.o
449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009, combinado com o artigo 44,
parágrafo 1o da Lei n.o 9.430/96, sendo os mencionados dispositivos legais a
seguir transcritos.
(...)
No que diz respeito à afirmação da impugnante no sentido de que as multas
aplicadas, no caso, feririam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e seriam confiscatórias, é de se notar que a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional, restando impossível o acolhimento da tese de que as
multas, no caso, teriam sido excessivas, tendo sido estas lançadas de acordo com
a legislação aplicável, discriminada no Relatório Fiscal.
Cumpre esclarecer que os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do
não confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração
tais preceitos quando da elaboração das leis, não cabendo ao julgador
administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à
legislação que dispõe sobre a aplicação das multas, na constituição dos créditos
pela fiscalização.
Com relação à questão da qualificação da multa de ofício – duplicação do
percentual de 75% – prevista no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, é
de se salientar que, para tanto, se faz necessário o enquadramento da conduta do
sujeito passivo nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64, a
seguir transcritos, o que foi feito, aqui, pela fiscalização.
(...)
Cumpre reproduzir, a propósito, trechos do Relatório Fiscal, de fls. 27 a 39, em
que se encontra explicada a aplicação da alíquota de 150%.
(...)
... relação de notas fiscais de entrada, obtidas no sistema SPED, referentes a
aquisições feitas pela fiscalizada de produção de produtores rurais pessoas
físicas. Sobre tais notas não constava em GFIP qualquer informação sobre
aquisições de produtor Rural...
(...)
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
21
O artigo 71 da Lei no 4.502/64... determina:
(...)
Como se depreende da leitura atenta do art. 71, o principal determinante para
se duplicar a multa de 75% é o dolo, isto é, a vontade, intenção ou até mesmo
a plena consciência de se estar praticando um ato delituoso, uma infração à
legislação tributária. Ora, no caso em tela houve a proposição da ação judicial
para tentar se eximir da retenção e recolhimento de tais tributos, com a
posterior ciência por parte do contribuinte da decisão judicial que julgou
improcedente a pretensão da fiscalizada, declarando serem devidas as
contribuições em questão. Tal conduta deixa claro que o sujeito passivo,
sabendo serem devidas estas contribuições, nitidamente deliberou pelo não
pagamento e retenção destas.
Tal elemento doloso é corroborado pela cronologia da conduta da fiscalizada,
demonstrada a seguir: as contribuições a que esta fiscalização se refere são do
ano de 2014; a ação proposta data de 16/06/2015, tendo sido a decisão da
tutela antecipada proferida em 30/06/2015 com expedição de mandado de
citação em 01/07/2015; a sentença que revogou a tutela antecipada e julgou
improcedente o pedido data de 21/11/2016, tendo sido publicada em
29/11/2016. Tendo em vista que o período fiscalizado é de ano anterior à
propositura da ação, e que no momento do lançamento de ofício dessas
contribuições por parte desta fiscalização já se passaram mais de 6 meses da
ciência da sentença por parte do contribuinte, resta claro que a fiscalizada
sabia serem devidas as contribuições e nada fez para sanar tais pendências.
Por esses motivos, aplicando-se o § 1o do art. 14 da Lei no 11.488/07, será
aplicada a multa qualificada de 150%.
(...)
Não merece prosperar, assim, a alegação da impugnante no sentido de que a
imputação da multa qualificada teria sido realizada sem qualquer justificativa, de
que não teria havido a descrição da conduta praticada e de que teria inexistido a
tipificação em um dos artigos da Lei n.o 4.502/64.
Cabe observar, no caso: I) que as contribuições previdenciárias e de terceiros
lançadas pela fiscalização, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas, são relativas às competências 01/2014 a 12/2014; II) que a
empresa adquirente estava obrigada a reter e recolher tais contribuições, e a
declarar os referidos fatos geradores em GFIP, com base na legislação vigente à
época; III) que a empresa só interpôs ação judicial discutindo as contribuições
previdenciárias previstas no artigo 25 da Lei n.o 8.212/91 em 06/2015; IV) que, em
11/2016, foi publicada sentença julgando improcedentes os pedidos da empresa,
formulados na ação judicial; V) que o procedimento fiscal em tela teve início em
06/2017; VI) que a empresa, sabendo serem devidas as contribuições, não tomou
qualquer providência para regularizar sua situação.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
22
(...)
Assim, tendo em vista o enquadramento da conduta da empresa – que
conscientemente deliberou por não declarar os fatos geradores em GFIP, e reter e
recolher as contribuições devidas – no artigo 71 da Lei n.o 4.502/64, que trata da
sonegação, mostra-se correta a qualificação da multa de ofício, realizada pela
fiscalização.
Cumpre mencionar, ainda, ante a argumentação da defendente, que não cabe,
aqui, a aplicação da multa prevista no artigo 61, parágrafo 2o da Lei n.o 9.430/96,
uma vez que referido dispositivo legal diz respeito à multa de mora, incidente
sobre recolhimentos de tributos feitos, após o prazo de vencimento, de forma
espontânea, pelo contribuinte.
Não há que se falar, assim, em redução ou cancelamento da multa aplicada nos
AI’s que integram este processo administrativo.
G) Dos juros sobre a multa.
Cumpre informar, aqui, inicialmente, que, no momento da constituição do
crédito, não houve a incidência de juros sobre a multa de ofício, conforme se
pode verificar no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora dos Autos de Infração.
Não obstante, a exigência mencionada pela defesa será objeto de cobrança a
partir do vencimento do crédito respectivo, o qual se opera após 30 (trinta) dias
da ciência do contribuinte acerca do lançamento fiscal.
Note-se que, ainda que não se vislumbre, a princípio, nas autuações em tela, a
incidência de juros sobre a multa de ofício, a sua eventual cobrança em momento
posterior, caso reconhecida a procedência do débito, encontra-se devidamente
amparada pela legislação de regência.
É de se registrar, que, a teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139
do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzidas, se depreende que a
penalidade pecuniária, a despeito de não ser tributo, faz parte do crédito
tributário. Por conseguinte, tem-se que a cobrança das multas lançadas de ofício
deve receber o mesmo tratamento dispensado pela legislação ao crédito
tributário.
(...)
É de se ressaltar, assim, no caso, que a cobrança de juros sobre a multa de ofício
se encontra devidamente amparada pelo Código Tributário Nacional.
Da arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade – aspectos não relacionados à
responsabilidade tributária – do dever de obediência ao devido processo legal –
da questão da necessidade de lançamento tributário referente aos responsáveis
solidários:
Não merece prosperar, aqui, a alegação dos sócios impugnantes DIRCEU JOSÉ
CORTE e DEDIER RIBAS FERREIRA no sentido de que não teria havido, no caso, a
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
23
constituição do crédito tributário pelo Fisco em face deles, como responsáveis
solidários, mediante o lançamento tributário, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
Cabe registrar que tais pessoas físicas constam, de forma expressa, como
responsáveis solidários, por “Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social
ou Estatuto”, nos Autos de Infração de contribuição previdenciária da empresa e
do empregador e de contribuição para outras entidades e fundos, que integram
este processo administrativo, conforme se pode verificar no item “Demais
Sujeitos Passivos” das capas dos AI’s, havendo aí, ainda, observação de que “Os
responsáveis tributários do presente tipo respondem solidariamente com o
sujeito passivo acima discriminado pelo crédito tributário constituído neste
documento de lançamento”, bem como a seguinte intimação: “Ficam os sujeitos
passivos intimados a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção
prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência
deste auto de infração...”.
É de se observar, também, que os referidos sócios apresentaram impugnação aos
lançamentos, por meio do instrumento de fls. 321 a 350, tendo afirmado, em sua
defesa, que teria havido a sua intimação, no que tange aos Autos de Infração
lavrados, conforme pode ser constatado dos trechos de sua impugnação a seguir
reproduzidos.
(...)
Note-se, ainda, que, mesmo que não tivesse ocorrido a intimação deles, o seu
comparecimento, com a apresentação de impugnação, supriria a sua falta, nos
termos dos dispositivos legais a seguir transcritos, não havendo que se falar, no
caso, em cerceamento do direito de defesa dos responsáveis solidários.
(...)
Deste modo, ao contrário do que entendem os sócios em tela, não se vislumbra,
no caso, qualquer violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, tendo havido, aqui, a apresentação de
impugnação, em face dos Autos de Infração que integram este processo
administrativo, por parte deles, como responsáveis solidários.
Da alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade – questão da impossibilidade
da responsabilidade tributária:
É de se mencionar, aqui, inicialmente, ante as considerações feitas pelos
impugnantes DIRCEU JOSÉ CORTE e DEDIER RIBAS FERREIRA: a) que, em nenhum
momento, a fiscalização afirmou que a pessoa jurídica e os sócios não possuiriam
personalidades jurídicas distintas; e, b) que a responsabilidade tributária solidária
não foi imputada a eles com base no artigo 124 do Código Tributário Nacional,
mas sim com fundamento no artigo 135 deste mesmo diploma legal, a seguir
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
24
transcrito, conforme se pode verificar no Relatório Fiscal, e nos Autos de Infração
que integram este processo administrativo.
(...)
Isto posto, cabe informar que não merece acolhida, aqui, a afirmação dos
impugnantes no sentido de que não teria havido qualquer prova e justificativa
capaz de dar suporte à imposição de responsabilidade tributária solidária,
cumprindo reproduzir, a propósito, alguns trechos do Relatório Fiscal, de fls. 27 a
39.
(...)
5 – DAS PENALIDADES APLICADAS
(...)
Como se depreende da leitura atenta do art. 71, o principal determinante para
se duplicar a multa de 75% é o dolo, isto é, a vontade, intenção ou até mesmo
a plena consciência de se estar praticando um ato delituoso, uma infração à
legislação tributária. Ora, no caso em tela houve a proposição da ação judicial
para tentar se eximir da retenção e recolhimento de tais tributos, com a
posterior ciência por parte do contribuinte da decisão judicial que julgou
improcedente a pretensão da fiscalizada, declarando serem devidas as
contribuições em questão. Tal conduta deixa claro que o sujeito passivo,
sabendo serem devidas estas contribuições, nitidamente deliberou pelo não
pagamento e retenção destas.
Tal elemento doloso é corroborado pela cronologia da conduta da fiscalizada,
demonstrada a seguir: as contribuições a que esta fiscalização se refere são do
ano de 2014; a ação proposta data de 16/06/2015, tendo sido a decisão da
tutela antecipada proferida em 30/06/2015 com expedição de mandado de
citação em 01/07/2015; a sentença que revogou a tutela antecipada e julgou
improcedente o pedido data de 21/11/2016, tendo sido publicada em
29/11/2016. Tendo em vista que o período fiscalizado é de ano anterior à
propositura da ação, e que no momento do lançamento de ofício dessas
contribuições por parte desta fiscalização já se passaram mais de 6 meses da
ciência da sentença por parte do contribuinte, resta claro que a fiscalizada
sabia serem devidas as contribuições e nada fez para sanar tais pendências.
Por esses motivos, aplicando-se o § 1o do art. 14 da Lei no 11.488/07, será
aplicada a multa qualificada de 150%.
6 – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(...)
Como podemos concluir pela leitura da cláusula nona do contrato social, os
dois sócios eram responsáveis pela administração e condução da empresa à
época, portanto exerciam influência significativa e decisiva no sujeito passivo
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
25
em questão. Sendo assim, o próprio contrato social os delega a posição de
mandatários, administradores e representantes da pessoa jurídica.
(...)
Convém ressaltar que o montante integral dos valores a serem pagos era de
amplo conhecimento da empresa, uma vez que foram emitidas notas fiscais
eletrônicas de entrada de tais produtos (a relação de tais notas foi enviada ao
contribuinte juntamente com o Termo de início já mencionado).
Como podemos depreender do CTN e do estatuto social da própria companhia,
é dever do administrador supervisionar as operações da empresa, bem como
assegurar o correto cumprimento das obrigações acessórias e o recolhimento
dos tributos devidos. No presente caso, os administradores, tendo
conhecimento integral das compras de produtores pessoa física e de sua
sujeição às contribuições supracitadas, obviamente sabiam do ilícito e nada
fizeram para saneá-lo.
Além disso, pelos montantes envolvidos nesta autuação, trata-se de decisão da
alçada de um administrador, e não um mero descuido que poderia ser
atribuído a um funcionário sem poder de decisão na empresa.
No presente caso, resta comprovado o fato de que os administradores agiram
infringindo o artigo 71 da Lei 4.502/64 (sonegação) e portanto se enquadram
no art. 135 do CTN, o que os torna pessoalmente responsáveis pelos créditos
tributários apurados no presente auto de infração. Ignorar a responsabilidade
dos administradores na presente ocasião seria dar salvo-conduto a todo o tipo
de ilícitos tributários praticados em uma sociedade limitada, sob a escusa de
que os administradores ignoravam a existência de tais operações.
Tendo em vista tais características do ilícito praticado, bem como a
demonstração do dolo presente no tópico 5 (Das penalidades aplicadas), não
resta dúvidas de que os administradores tinham conhecimento do ilícito e o
dever de evitá-lo. Em não o fazendo, fica comprovado que agiram com dolo,
infringindo assim disposição de lei (sonegação). Sendo assim, com fulcro nos
incisos II e III do art. 135 do CTN, serão pessoalmente responsáveis, juntamente
com a empresa, pelos créditos tributários apurados no presente processo, bem
como pelas infrações penais em tese presentes na Representação Fiscal para
Fins Penais.
(...)
É de se notar que a fiscalização demonstrou, assim, a existência de uma relação
entre os atos de gestão dos sócios-administradores da empresa e a sonegação
fiscal, bem como evidenciou o elemento subjetivo da conduta, o dolo,
explicitando que os referidos gestores tinham pleno conhecimento do ilícito, das
operações de aquisição de produção rural de pessoas físicas, sujeitas à incidência
de contribuições previdenciárias e de terceiros, de sua omissão em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e do não recolhimento
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
26
destes tributos, tendo restado caracterizada, aqui, a “infração à lei”, mencionada
no artigo 135 do Código Tributário Nacional.
São transcritas, a seguir, as ementas de alguns julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria, que corroboram a
manutenção da responsabilidade tributária dos sócios-administradores com base
no artigo 135 do CTN, no caso de sonegação fiscal.
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI.
CABIMENTO. SÓCIO DE FATO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária
em razão da prática de atos com infração à lei, nos termos do art. 135, III, do
CTN, quando comprovada a sonegação fiscal. Recurso voluntário não provido.
(CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; Terceira Seção de
Julgamento; Acórdão n.o 3301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária;
Sessão de 28/06/2017)
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTS. 124, I e 135
DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, com
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta a
inclusão, como responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição
de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica
de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso
de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
(CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; Segunda Seção de
Julgamento; Acórdão n.o 2201003.719 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária;
Sessão de 04/07/2017)
Deste modo, tem-se que deve ser mantida, aqui, a responsabilidade tributária
solidária dos sócios-administradores DIRCEU JOSÉ CORTE e DEDIER RIBAS
FERREIRA, quanto aos créditos constituídos por meio dos AI’s que integram o
presente processo administrativo
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento no presente voto, cumpre destacar que, especificamente em relação à multa
qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no
2401-012.070, com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC,
passando o dispositivo a ostentar a redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720243/2017-67
27
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário da
contribuinte devedora principal, não apreciando as matérias que visam afastar a contribuição
previdenciária patronal do empregador rural pessoa física, devida por sub-rogação pelo
adquirente, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos do Enunciado de
Súmula CARF no 1 e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, reduzindo a multa qualificada
ao percentual de 100% e negar provimento ao recurso voluntário interposto pelos responsáveis
solidários.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 530
DF CARF MF
Original